Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719180-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA, interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 231539368) integrada pela r. decisão (id. 233213122, autos originários) que, no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, recebeu o cumprimento de sentença, e determinou a intimação do executado, nos seguintes termos: “I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Ressalte-se que os honorários advocatícios de sucumbência, nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. VI - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VII - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VIII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. IX - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. X - Vindo aos autos comprovante de depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência via Bankjus. XI - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XII - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XIII - Sem prejuízo, invertam-se os polos, se necessário. XIV - Intimem-se as partes.” “I - EXEQUENTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs(useram) embargos de declaração (ID 232890436) contra a decisão de ID 231539368, que delimitou " a aplicação do teto de dez salários-mínimos para expedição das requisições de pequeno valor, em caso de renúncia da parte credora, nos casos de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020, e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial posterior a essa data. Ademais, quanto fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, asseverou que: "nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública." Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa, que este juízo " há omissão quanto ao fato de que Vossa Excelência, não observou que mesmo que a Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao trânsito em julgado do título executivo, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual" bem como "não observou que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414." Em segundo lugar, a parte embargante se insurge com relação a fixação de honorários, afirmando que " há omissão na decisão embargada no que diz respeito ao pedido de fixação dos autônomos honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais são devidos por força do disposto no art. 85, § 7o, do CPC (antigo art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97), c/c a Súmula 345/STJ" II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. O que se estabeleceu na decisão é a aplicação da Lei 6.618/2020 é para os processos com trânsito em julgado até a entrada em vigência do dispositivo de legal. ou seja, vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. Que não é o caso do presente feito, o trânsito em julgado dos presentes autos é 11/03/2020. Assim, a decisão embargada determina que fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020. Não havendo hipótese de omissão. Quanto a fixação de honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, a decisão embargada informa "que somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. " A Lei 9.494/1997 estabelece, em seu artigo 1o-D, que "não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas." É esse também o entendimento do e. TJDFT, conforme apontado pelo Distrito Federal em sua petição de ID 200159102: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. DECISÃO QUE POSTERGA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO RPV APÓS A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECATÓRIO E RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 7o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que determina que se expeça o RPV, após a oitiva da parte contrária, a fim de que seja cumprida em sua integralidade e de forma célere, haja vista a ausência de maiores discussões acerca dos cálculos, eis que nitidamente estabelecidos os seus parâmetros em decisões anteriores. 2. Não há qualquer prejuízo à agravante em se aguardar a preclusão da r. decisão agravada para que se expeça a RPV em sua integralidade, máxime quando o juízo assegura à parte a reanálise do pedido de expedição do requisitório apenas quanto aos valores incontroversos em caso de impugnação à decisão. 3. Nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC, em regra, não há fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser adotado para a requisição de pequeno valor (RPV). 4. O agravado não apresentou impugnação, o que afasta a sua condenação em honorários advocatícios, na disciplina do dispositivo acima mencionado. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1300212, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715152-80.2020.8.07.0000, Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2020.) III - Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. IV - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. V - Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O eg. STF, no RE n. 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa e permitindo a aplicação imediata da norma. Já o eg. STJ, alinhado ao entendimento do STF, têm reconhecido a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, independentemente da data de trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste eg. TJDFT tem acompanhado a orientação do STF, no sentido de permitir a aplicação do novo teto previsto na Lei no 6.618/2020 mesmo às execuções fundadas em títulos anteriores à sua vigência, privilegiando a isonomia no pagamento de obrigações de pequeno valor. Em relação à fixação de honorários de sucumbência, o eg. STJ, no Tema Repetitivo 1.190, fixou a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em cumprimento de sentença sujeito ao regime de RPV, ainda que não haja impugnação. Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito. Contudo, ausente o perigo de dano, uma vez que o agravado-executado nem sequer foi intimado do cumprimento de sentença. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora